Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703937-66.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ODILON FELIPE DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MOTIVOS DO CRIME. DELITO PRATICADO POR RAZÃO BANAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DISPENSA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN RE IPSA. MONTANTE COMPATÍVEL COM O CARÁTER COMPENSATÓRIO E INIBITÓRIO DO INSTITUTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção, como no caso dos autos. 3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a ofendida toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de suas palavras, gestos ou ações do agente, o que restou claramente comprovado nos autos quando o réu ameaçou a vítima fazendo com que ela se sentisse atemorizada pela injustiça iminente, com abalo à paz de espírito, sensação de segurança e à sua liberdade. 4. Mantém-se a análise negativa dos motivos do crime quando as razões que levaram o réu a praticar o crime foram evidentemente banais, extrapolando o tipo penal em comento. 5. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base. 6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 7. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 8. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. Precedentes. 9. Mantém-se a condenação do apelante ao pagamento do montante especificado na sentença, a título de danos morais à vítima, na medida em que, por se tratar de um quantum mínimo, o Juízo Criminal não está jungido à observância de todos os critérios estabelecidos pela jurisprudência cível, tais como (i) a extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil) e (ii) a condição econômica do sentenciado, cuja hipossuficiência do acusado deverá ser apurada no processo de execução. 10. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a redução do valor fixado a título de dano moral para R$ 300,00 (trezentos reais), ao argumento de que o montante arbitrado, R$ 1.000,00 (hum mil reais), seria excessivo e desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024